Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FORMULADO APÓS A EFETIVAÇÀO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará em favor do advogado do credor no valor R$ 588,17, correspondente a 30% do valor penhorado.
2. O art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Lei 8.906/1.994) dispõe que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”
3. Logo, é possível a reserva de honorários, mediante a juntada do contrato celebrado entre o advogado e o cliente. Os honorários contratuais incidem sobre o crédito da parte vencedora. A reserva é medida de natureza prática, que elimina a necessidade de cobrança entre advogado e cliente. A verba honorária a ser reservada, por óbvio, deve corresponder ao valor total acordado entre o advogado e o cliente, e não o saldo remanescente após eventual penhora.
4. Diferentemente, no caso de honorários sucumbenciais, não há que se falar em reserva, pois tal verba é paga diretamente pela parte contrária. Caso penhorada quantia indiscriminada, os valores devem ser rateados proporcionalmente entre o advogado e seu cliente, observada a proporção fixada para os honorários sucumbenciais.
5. Nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
6. No mesmo sentido, é a Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
7. A Súmula Vinculante 47 abrange os honorários contratuais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
8. A penhora no rosto dos autos atinge apenas a parte do crédito que está disponível para o cliente; não alcança a parcela que pertence ao advogado a título de honorários. Logo, a penhora realizada por terceiros sobre o crédito do cliente não afeta o direito do advogado de receber a integralidade dos honorários a que tem direito.
9. Todavia, no caso, há particularidade que deve ser considerada: o contrato de honorários foi juntado aos autos após a efetivação da penhora no rosto dos autos.
10. O pedido de reserva de honorários contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado. Nesse caso, a verba honorária, pode ser paga diretamente ao advogado antes da ordem judicial de pagamento do crédito principal e antes de eventual ordem de penhora dos valores. Por outro lado, o pedido de reserva de honorários formulado após a formalização da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução direta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
11. Recurso conhecido e desprovido.